Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito penal. Agravo interno. Tema 934 do ementário de repetitivos do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.524.450/RJ (Tema 934).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se o crime de furto, na situação em que o seu autor não teve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, deve ser considerado consumado ou apenas tentado.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação do REsp 1.524.450/RJ (Tema 934).

IV – Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e não provido